Tribunal: TJMT
Processo: 1017715-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017715-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIUCIA KEITY RODRIGUES BALDOINO - CPF: 008.909.251-19 (APELADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REDE ELÉTRICA INSTALADA IRREGULARMENTE SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA - LIMITAÇÃO AO USO PLENO DA PROPRIEDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de cumprimento de resoluções administrativas quando evidenciado o risco à integridade dos consumidores.

A instalação de rede elétrica sobre imóvel residencial, restringindo o uso pleno da propriedade e impondo riscos à segurança dos moradores, constitui conduta abusiva e enseja obrigação de readequação às expensas da concessionária, notadamente quando ausente interesse exclusivo do proprietário na remoção.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1017715-12.2024.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, com base nos seguintes fundamentos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por KATIUCIA KEITY RODRIGUES BALDOINO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a empresa ré que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a readequação da rede instalada de forma irregular sobre o imóvel da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente relata que todos os procedimentos adotados pela demandada no tocante à realocação de postes de energia são cumpridos em plena consonância com as resoluções da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, de modo que, em relação ao caso da parte demandante, não poderia ser diferente.

Afirma que não há como visualizar qualquer dano moral suportado pela recorrida, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal-estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas na prefacial apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 229206745, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral proposta por Katiucia Keity Rodrigues Baldoino, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S. A., sob o fundamento de que a empresa ré procedeu instalação/conexão do ramal de ligação na rede secundária de distribuição de energia no imóvel residencial da autora, ocasião em que puxou sobremaneira a fiação que chegou a inclinar o cavalete; que, a fiação atravessou o imóvel da autora, oferecendo risco à sua integridade física e de seus familiares, assim, como ampliação do imóvel.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo (ID 268668319) demonstram que a fiação que passa rente à parte de cima da estrutura do imóvel vem oferecendo riscos aos moradores, bem como o impedimento de fazer ampliações futura do imóvel.

Assim, resta configurada não só a probabilidade do direito como também o perigo de dano, inclusive à vida das pessoas que diariamente passam pelo imóvel.

É cediço que, a partir do previsto no Decreto no 41.019/57, com as alterações do Decreto no 98.335/89, a obra de remoção de poste de energia elétrica será custeada pelo usuário quando se tratar de melhoria do seu exclusivo interesse.

No caso dos autos, é evidente pela prova dos autos que a remoção postulada pela parte autora não é do seu exclusivo interesse e muito menos visa a melhor utilização do bem, mas sim, pela segurança da coletividade, o que afasta a atribuição do respectivo ônus do serviço às suas expensas.

Ainda que a apelante alegue que o poste tenha sido colocado antes do surgimento do imóvel, o fato é que está a limitar o uso normal da propriedade, não se cuidando a remoção de providência para fins meramente estéticos, mas sim, para garantir maior tranquilidade e segurança para as pessoas residentes no local, preservando, principalmente, a integridade física dos moradores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DIFICULDADE DE ACESSO À GARAGEM DA RESIDÊNCIA - RESTRIÇÃO AO USO E GOZO DA PROPRIEDADE – ATRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 102 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO COM O CUSTO DA REMOÇÃO, UMA VEZ QUE O POSTE LIMITA O USO PLENO E LIVRE DO IMÓVEL DO AUTOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTA CORTE – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – À UNÂNIME.” (TJ-SE, Apelação Cível no 0050513-06.2017.8.25.0001, 2a CÂMARA CÍVEL, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 06/08/2019)

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. READEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. RESTRIÇÃO DO USO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. CUSTO DA OBRA A SER SUPORTADO PELA RÉ, POR SE TRATAR DE LIMITAÇÃO DO USO DA PROPRIEDADE DA AUTORA. Postula a autora o deslocamento de poste de energia elétrica, que se encontra junto à entrada de sua propriedade, em face da restrição ao uso do imóvel, por parte deste. Ônus de retirada do poste pela concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de sua responsabilidade, ante a restrição de uso regular do imóvel (obstrução de acesso à garagem da casa da parte autora). Sentença de procedência mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Recurso Cível no 71008921934, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04/02/2020)

Em relação aos danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença
de R$5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, as provas colacionadas aos autos são robustas a comprovar que a responsabilidade da concessionária de energia, porquanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025